Tribunal: STF
Processo: Rcl 84413
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Engenheiro Beltrão alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná aplicado erroneamente, no Processo n. 1025683-77.2021.8.26.0554, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela parte agravante. 



    Em que pese as alegações da agravante, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. 



    Isso porque a decisão agravada não se fundamentou no artigo 1.030, do Código de Processo Civil, sendo o agravo interposto o recurso incorreto para a decisão. 



    Vejamos: o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, é claro ao delimitar, unicamente, a interposição de agravo interno para os casos de decisões proferidas com alicerce nos seus incisos I e III, inexistindo dúvida razoável sobre qual recurso interpor. 



    Por outro lado, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil prevê que “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Disso se extrai que o agravo cabível contra a decisão que inadmite recurso extraordinário sem aplicar a sistemática da repercussão geral (fundamentando-se no art. 1.030, incisos I e II do Código de Processo Civil) é o agravo aos tribunais superiores, previsto no art. 1.042 do CPC.



    O agravo interno em que apreciada a inadmissibilidade de recurso extraordinário não foi conhecido por vício formal decorrente da interposição de recurso incabível. O julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG) não constitui o fundamento da decisão ora questionada.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente